Tribunal: TCU
Processo: 002.735/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3976/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.735/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Bezerra Lopes Almeida (CPF XXX.539.653-XX); Dayana Ferreira da Fonseca (CPF XXX.837.616-XX); Eliane da Guia Barbosa (CPF XXX.162.051-XX); Isadora Maria de Sousa Oliveira (CPF XXX.950.813-XX); Jullyanne Suyanne Ferreira de Queiroz (CPF XXX.165.034-XX); Leandra Cobo Almeida (CPF XXX.162.856-XX); Marcelo da Silva Moretto (CPF XXX.056.350-XX); Paula Alves Ribeiro (CPF XXX.417.156-XX); Rita de Cássia Andrade Silva (CPF XXX.835.435-XX) e Rodrigo Lúcio dos Santos (CPF XXX.770.289-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.